Tribunal: TJBA
Processo: 8000772-04.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000772-04.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: NILSON BARBOSA SILVA

Advogado(s)
:
ALESANDRA ALVES NASCIMENTO, RAIZZA WEYLL ABIJAUDE MANSUR GONZAGA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. TEMA 1241 DO STF. PROVA DO PAGAMENTO A MENOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Uruçuca contra sentença que, em ação de obrigação de pagar cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento das diferenças do terço constitucional de férias calculado sobre 45 dias, bem como determinar a adequação dos pagamentos futuros, em favor de professor da rede municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o terço constitucional de férias deve incidir sobre a totalidade dos 45 dias previstos em lei municipal para professores; (
ii
) estabelecer se há prova suficiente do pagamento a menor realizado pela Administração; (
iii
) determinar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio
iura

novit

curia
afasta a alegação de inépcia da inicial por ausência de juntada integral da lei municipal, sendo desnecessária a prova do direito e inexistente prejuízo ao contraditório, especialmente diante da posterior juntada do diploma legal.

4. A Lei Municipal nº 467/2009 assegura aos professores em regência de classe o direito a 45 dias de férias anuais, não havendo controvérsia quanto ao enquadramento da autora nessa hipótese.

5. O art. 7º, XVII, da Constituição Federal, aplicado aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, garante o adicional de um terço sobre a remuneração das férias, sem limitar sua incidência a 30 dias.

6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1241, firmou tese de que o terço constitucional incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias, devendo abranger integralmente os 45 dias previstos em lei local.

7. As fichas financeiras juntadas aos autos, inclusive pelo próprio Município, constituem prova idônea de que o cálculo do adicional foi realizado com base em apenas 30 dias, evidenciando o pagamento a menor.

8. A presunção de legalidade dos atos administrativos é relativa e cede diante de prova documental em sentido contrário, não tendo o ente público demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

9. O percentual de honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor da condenação observa os critérios do art. 85, § 3º, do CPC, revelando-se adequado e proporcional, com majoração em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 7º, XVII, e 39, § 3º; CPC,
arts
. 320, 373, I e II, e 85, §§ 2º, 3º e 11; Lei Municipal nº 467/2009, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.400.787/CE (Tema 1241), Tribunal Pleno, j. 15.12.2022; TJ-BA, APL 0501130-52.2019.8.05.0271, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 15.09.2021; TJ-BA, APL 8000164-09.2018.8.05.0024, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 08.02.2021; TJ-BA, APL 8000586-39.2019.8.05.0253, Rel. Des.
Josevando
Souza Andrade, j. 30.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000772-04.2025.8.05.0269
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE URUÇUCA
e como Apelad
o

NILSON BARBOSA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
E
NEG
AR

PROVIMENTO
ao
recurso,
nos
termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Presidente

Des.
Roberto Maynard Frank

Relator